Tribunal: TJBA
Processo: 8000919-17.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000919-17.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GENIANE ROCHA CRISOSTOMO DE SOUZA BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO DE PROFESSOR EM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. PODER REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTONOMIA DO MUNICÍPIO. REQUISITOS PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL NÃO DEMONSTRADOS.

APELO PRINCIPAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000919-17.2022.8.05.0081
,
em que figuram como Apelantes
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
e
GENIANE ROCHA CRISOSTOMO DE SOUZA BOMFIM
,
e Apelados
GENIANE ROCHA CRISOSTOMO DE SOUZA BOMFIM
e
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso principal,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso adesivo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR